Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DEFENSIVA À PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a sua mulher.
2 Não se conhece de pedido de pena no mínimo legal se já fora determinado na sentença, Falta de interesse recursal.
3 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por laudo pericial que confirma a existência de lesões compatíveis com o relato.
4 Apelação não provida.